Tribunal: TJDFT
Processo: 0009699-10.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RETRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DA SEGUNDA RECORRENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA. PRETENSÃO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES NA DOSIMETRIA DO PRIMEIRO RECORRENTE. ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o reconhecimento seguro das vítimas durante a abordagem policial dos acusados, logo após a ocorrência dos fatos, confirmado na fase judicial, atrelado ao depoimento das testemunhas policiais, sob o crivo do contraditório, e da localização de parte dos objetos do delito na posse e na residência da apelante, são provas suficientes para comprovar a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pelo uso de arma de fogo e pela restrição de liberdade das vítimas, afastando-se, pois, o pleito absolutório.

2. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento da ré realizado na fase inquisitiva, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando ratificada em Juízo e amparada por outros elementos de prova.

3. Mantém-se a avaliação desfavorável da culpabilidade, se a fundamentação da sentença está amparada em elementos concretos dos autos, mostrando-se idônea.

4. Mantém-se a causa de aumento relativa à restrição de liberdade da vítima, se as provas dos autos indicam que os recorrentes e seus comparsas colocaram as vítimas no banheiro, as trancaram em casa, levando a chave da residência e do portão, sendo que somente foram resgatadas posteriormente pela irmã de um dos ofendidos, de modo que houve restrição de liberdade além do necessário para a consumação do delito.

5. Restando configuradas três causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de duas delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa das circunstâncias do crime.

6. O quantum de diminuição pela atenuante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, corrigindo-se mero erro material da sentença, mantida a condenação dos réus como incursos nas sanções do artigo 157, §2o-A, inciso I e §2o, incisos II e V do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade das vítimas), em relação ao primeiro recorrente, diminuir a sanção pena pecuniária e aumentar o quantum de redução da pena, na segunda fase da dosimetria da reprimenda, reduzindo a pena dele de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, bem como para, em relação à segunda recorrente, diminuir a sanção pecuniária, reduzindo a pena dela de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa para 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.